Tribunal: TJPA
Processo: 0003721-55.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003721-55.2013.8.14.0028
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: NOEMIA FIGUEIREDO SANTIS NUNES, SERGIO FILHO LEMOS NUNES, N F COM DE CARTOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0003721-55.2013.814.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: NOEMIA FIGUEIREDO SANTIS NUNES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - SENTENÇA INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO: INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Desnecessária a juntada de cópia autenticada ou original do instrumento de mandato, mostrando-se suficiente a fotocópia simples, que serve para demonstrar a capacidade postulatória do procurador da parte, gozando de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.

2. Devida a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao Juízo de Monocrático para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos de Ação de Execução contra devedor solvente, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, em que é requerente BANCO BRADESCO S.A e requerida NOEMIA FIGUEIREDO SANTIS NUNES.

O Juízo Singular, constatando que o instrumento procuratório apresentado se trata de uma fotocópia, determinou a emenda da exordial, para juntada da procuração e substabelecimento original ou cópia autenticada, sob pena de indeferimento (Id nº 2986807).

O Banco autor anexou aos autos novamente cópia da procuração e substabelecimento (Id nº 2986809).

Todavia, o magistrado de primeiro grau entendendo não estar cumprida a determinação imposta, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, X c/c art. 76, ambos do CPC. ” (Id nº 2986811)

Insurgindo-se contra a referida decisão, a parte Autora interpôs a presente Apelação Cível, alegando a desnecessidade de emenda a inicial, tendo em vista que a exigência de apresentação da procuração original é uma formalidade exacerbada, defendendo ser devida a decretação de nulidade da sentença (Id nº 2986812).

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a exordial, em razão da não apresentação da procuração e substabelecimento original ou cópia autenticada, exigida pelo Juízo.

Alega a Apelante que a exigência da apresentação do instrumento procuratório original, cópia autenticada ou sem reconhecimento de firma é exacerbada, sendo perfeitamente aceitável a fotocópia juntada aos autos.

Ao meu sentir, a questão apresentada é simples: apenas busca esclarecer se é aceita ou não a fotocópia da procuração e substabelecimento contida nos autos.

Sobre a questão, o Código de Processo Civil estabelece as exigências a serem observadas no art. 105:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Assim, analisando o instrumento de mandato constante nos autos, que consiste em cópia, se verifica que preenche todos os requisitos obrigatórios. De fato, conforme alegado pela Apelante, não há necessidade de que a procuração seja juntada em via original, porque o Código de Processo Civil nada dispõe nesse sentido.

Pois bem, diante da falta de previsão expressa em lei que torne obrigatória a apresentação original do documento, entendo que não há como impor tal exigência à parte.

Além do mais, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que nem mesmo a cópia da procuração necessita ser autenticada, possuindo a veracidade presumida, cabendo a parte contrária impugná-la se for o caso. Ora, se não é exigido nem mesmo autenticação da fotocópia, não há nenhuma razão para impor que o documento seja original. Veja-se:

“...1. "
A autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento é desnecessária, porquanto presumem-se verdadeiros os documentos juntados aos autos pelo autor, cabendo à parte contrária argüir-lhe a falsidade
. Inaplicabilidade da Súmula n. 115/STJ. Precedente: (EREsp 898510/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2008, DJ. 05/02/2009; EREsp 881170/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2008, DJ. 30/03/2009 )." 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios com a finalidade de suscitar matéria preclusa. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1029652/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 19/11/2010)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCURAÇÃO, NÃO AUTENTICADA. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS.

-
Consoante orientação sedimentada pela Corte Especial do STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de presunção juris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.
(...)

- Agravo não provido. “ (AgRg no REsp 1092164/MS. Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/05/2012. DJe: 10/05/2012) grifei.

Desta forma, resta indiscutível que a fotocópia simples se mostra suficiente para demonstrar a capacidade postulatória do procurador da parte, gozando de presunção
juris tantum
de veracidade.

Portanto, entendo que assiste razão à Apelante, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para a extinção na forma imposta, tendo em vista a inexistência de norma que obrigue a apresentação do instrumento procuratório original, e posicionamento pacífico no STJ no sentido de que cópia simples da procuração possui veracidade presumida, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém, 13/10/2020